Tribunal: TCU
Processo: 042.775/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Concessões do Paraná - Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Lotes 1 e 2 de 6 Lotes).

Inteiro teor:
Acórdão 290/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento do processo de desestatização do sistema rodoviário no Estado do Paraná, também conhecido como Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias), composta por seis lotes; Considerando que a Agência Nacional de Transportes (ANTT) se comprometeu a entregar os estudos atualizados em datas diversas, começando em 15/04/2022 (documentos do 1o lote) até 20/05/2022 (documentos do 6o lote); Considerando que, em 26/4/2022, a ANTT solicitou a cisão da análise deste processo com vistas a permitir que o Tribunal se manifestasse paulatinamente, a partir da apresentação da documentação completa de cada lote, sem a necessidade de aguardar a entrega de todos os lotes; Considerando que a ANTT protocolou os estudos e documentos relativos aos lotes 1 e 2, tendo o Plenário do TCU apreciado o projeto por meio do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, em 16/1/2024, a ANTT disponibilizou os documentos de desestatização referentes aos lotes 3 e 6, que estão em análise pela unidade técnica, e que, concomitantemente, os presentes autos estão na fase de monitoramento do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário , que avaliou os lotes 1 e 2 das rodovias do Paraná; Considerando a proposta da unidade técnica de autuar um novo processo de desestatização para análise dos lotes 3 e 6 da Concessão PR Vias, sob minha relatoria, e definir, desde já, a minha prevenção para os demais lotes referentes à concessão que vierem a constituir novos processos de desestatização, tendo em vista que há conexão do objeto entre os lotes 3 a 6 com os lotes 1 e 2 anteriormente analisados; Considerando que o art. 9o da Resolução-TCU 346/2022 disciplina que o processo autuado em razão de determinação de formação de apartado será sorteado, salvo se, por decisão do Plenário do Tribunal, for reconhecida a prevenção do relator original; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 346/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar a autuação de processo apartado de desestatização para análise dos lotes 3 e 6 da Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias), com a prevenção de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; b) desentranhar dos presentes autos a peça 226 para juntá-la aos autos do processo apartado de desestatização; e c) definir, desde já, a prevenção do Ministro Walton Alencar Rodrigues para os demais lotes referentes à Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias) que vierem a constituir novos processos apartados da presente desestatização. 1. Processo TC- Processo 042.775/2021-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.667/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 030.527/2022-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.767/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Edilson Avelar Silva (13558/OAB-PR), representando Sociedade Civil Organizada do Parana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.